Tribunal: STF
Processo: RE 1422202
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CARGA HORÁRIA. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI 11.738/2008. ADEQUAÇÃO. RESOLUÇÃO 08/2012 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Professores de Educação Básica da rede estadual de ensino - Pretensão à readequação da carga horária, nos termos do artigo 2°, § 4°, da Lei n° 11.738/08 - Impossibilidade - Resolução SE n° 08/2012 que está em consonância com a referida Lei Federal - Precedentes - Recurso não provido.” (Doc. 8, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, 22, inciso XXIV, e 24, inciso IX, § 2º e § 4º, da Constituição da República. Alega, em síntese, a nulidade da Resolução 08/2012 da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, “pela impossibilidade de regulamentar uma lei com a eficácia suspensa” (Doc. 14, p. 10). Sustenta, ainda, que a referida resolução ingressou “em campo legislativo da competência exclusivo da União, extrapolando os limites de sua competência concorrente suplementar dos Estados” (Doc. 14, p. 19). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário porquanto interposto com arrimo na alínea c do permissivo constitucional (Doc. 20).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 958 (Doc. 36).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 39).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 40).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Pretendem os autores obter a limitação ao máximo de dois terços da carga horária de trabalho no desempenho de suas atividades de interação com os alunos, nos termos da Lei n° 11.738/08, bem assim o recebimento de indenização pelas horas trabalhadas a mais.



    Com efeito, foi editada a Lei Federal n° 11.738/08, conhecida como ‘Lei do Piso Nacional do Professor’. A inconstitucionalidade da lei, questionada na ADI n° 4.167 -DF, foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    No intuito de adequar a situação dos docentes à lei, de âmbito nacional, a Secretaria Estadual da Educação expediu a Resolução SE n.° 08/2012, que estabelece:



    (...)



    A Lei Complementar Estadual n.° 836/1997, por sua vez, dispõe:



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que a norma estipula que, a cada cinquenta minutos de aula ministrada, haverá dez minutos adicionais para desempenho de outras atividades pelo professor, sendo que referido tempo já é destinado a atividades sem interação com alunos.



    Portanto, verifica-se que o disposto na Resolução SE nº 08/2012 não apresenta qualquer vício, estando em consonância com o disposto no artigo 2º, § 4°, da Lei nº 11.738/08, uma vez que, dos sessenta minutos que compõem a hora de trabalho do professor da rede estadual, cinquenta são dedicados exclusivamente à tarefa de ministrar aula, enquanto os dez restantes são voltados a trabalho extraclasse.” (Doc. 8, p. 4-8, destaquei)



    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Resolução 08/2012 da Secretaria de Educação e Lei Complementar 836/1997 do Estado de São Paulo), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.069.976, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2017 e no ARE 1.203.696, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, , DJe de 13/05/2019, casos iguais ao presente.



    Demais disso, relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, alínea VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente